Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017579-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO BARCELOS - CPF: 468.892.301-59 (AGRAVADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NERISVAN MORAES RIBEIRO - CPF: 496.590.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1017579-24.8.11.0000 – COMARCA

DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: GERALDO ROBERTO PESCE

EMBARGADO: SÉRGIO ANTÔNIO BARCELOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE,
contra acórdão rejeitou os embargos de declaração.

O embargante alega equívoco da decisão, pois
“reconheceu que os valores constritos estão depositados em juízo e não foram pagos diretamente ao advogado como havia sido o entendimento considerado na decisão anterior. ”

Afirma ter direito a receber
“a quantia de R$ 7.923,71 cuja quantia foi calculada até 01/07/2022, conforme Demonstrativo (ID Num. 93978401 - Pág. 1), e por isso equivocado o entendimento de que não possui qualquer crédito a receber.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão/contradição e declarar que o
“que o Embargante, do seu crédito nada recebeu e que o seu crédito de R$ 7.923,71 seja acrescido de juros e correção monetária, contados desde 01/07/2022, até a data da efetiva liberação, conforme preceitua o Tema 677/STJ”
. (id. 257809163)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 263270293)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que o embargante não aponta de fato nenhum vício, mas sim demonstra sua irresignação com a decisão que não lhe foi favorável.

Eis o trecho do acórdão que rejeitou os embargos de declaração:

“Ao apreciar o agravo de instrumento, consignei:

Pretende o agravante,
GERALDO ROBERTO PESCE,
reformar

a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT no cumprimento de sentença (autos n. 0002641-43.1998.8.11.0003), que indeferiu o pedido de atualização do valor.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

‘1. Analisando os autos com vagar, máxime o teor da petição de ID: 152148189,
verifica-se que razão não acompanha a parte exequente, porquanto o juízo, por meio da decisão de ID: 105599475, não reconheceu qualquer saldo remanescente em favor da exequente
, e sim reconheceu pagamento em excesso pela parte executada no importe de R$ 8.794,93, motivo pelo qual extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, bem como determinou a expedição de alvará judicial, autorizando o levantamento de R$ 7.923,71 pela parte exequente, referente aos valores depositado em juízo (ID: 109314059), devendo o restante ser levantado pelo executado (ID: 112321737), entendimento este chancelado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado por meio do v. acórdão de ID: 134540170, motivo pelo qual indefiro o pleito de ID: 152148189

2. A par disso, após a preclusão, cumpra-se imediatamente a decisão de ID: 112321737, com a expedição dos competentes alvarás judiciais em relação aos valores já depositados em conta judicial vinculada ao feito, de acordo com as balizas fixadas no aludido decisum e, em não havendo pendências, arquivem-se imediatamente os autos, com as baixas de estilo e as cautelas de praxe.”

Em melhor análise dos autos principais e da decisão agravada, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, na sentença o Magistrado reconheceu que o ora agravante não tem qualquer valor para receber.

Eis o dispositivo da sentença:

“
a)
reconhecer a inexistência de título judicial que fundamente a cobrança dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa da ação de divórcio n. 587/97
, que tramitou perante a 3a Vara Cível desta comarca, e, via de consequência, declarar EXTINTO o feito neste ponto, nos termos dos arts. 485, inciso IV, 513,
caput,
e 803, inciso I, todos do CPC; b) declarar

a satisfação integral do débito remanescente, extinguindo-se o feito neste ponto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC;

c) condenar os exequentes à devolução dos valores reconhecidos como excesso de penhora, nos termos da fundamentação supra, o qual perfaz R$ 8.794,93, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da preclusão da presente decisão, e correção monetária, contada de cada desembolso.”

Embora o agravante tenha interposto recurso de apelação contra a sentença acima, seu recurso não foi conhecido (id. 134540170-autos principais), com

trânsito em julgado ocorreu em 14/11/2023
(id. 134540181-autos principais)

Dessa forma, o agravante não possui crédito algum a receber, logo, não há que se falar em atualização de valores.”

As matérias foram devidamente apreciadas no acórdão.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou contradição.”

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e nos termos do art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025